Tribunal: TJMT
Processo: 1018116-88.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018116-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (AGRAVANTE), ISABEL RITA SIGNOR - CPF: 422.558.480-15 (AGRAVANTE), AMIR AGOSTINHO SIGNOR - CPF: 411.281.330-91 (AGRAVANTE), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINA DA SILVA - CPF: 247.412.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada para fins de excluir o nome do agravante do cadastro de inadimplência, só é possível se houver verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou comprovado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018116-88.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, ISABEL RITA SIGNOR e AMIR AGOSTINHO SIGNOR

AGRAVADO(S):

UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, ISABEL RITA SIGNOR e AMIR AGOSTINHO SIGNOR
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT,
Dr.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
, lançada nos autos de Ação Monitória n.
1002668-05.2020.8.11.0046
, ajuizada por
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.
, que indeferiu a tutela antecipada vindicada em sede de embargos monitórios, concernente à
“exclusão do nome dos embargantes do SPC/SERASA”
.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que
“a
Agravada ajuizou ação monitória
utilizando como documentos desta monitória 9 duplicatas, assinadas somente pela Arysta, sem assinatura dos Agravantes (id 41725333), com vencimentos no ano de 2019. Juntou ainda NOTAS FISCAIS (ids 41725336 até 41725899), e comprovantes de entrega de mercadoria (id 41725902), assinados por terceiros”
(sic).

Alegam que
“a empresa Agravante firmou um negócio jurídico com Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária Ltda em 29/06/2011, ou seja, uma escritura pública de abertura de crédito rotativo com garantia hipotecária e outras avenças, que foi registrado na matrícula 331 do RGI de Comodoro, dando em hipoteca como garantia do negócio um imóvel rural com 290,3654 há, que faz frente com a BR-174, denominado Fazenda Chapecó, hipoteca averbada conforme consta no R-3/331”
(sic).

Discorrem que
“a empresa Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária Ltda foi incorporada pela ora Agravada UPL (fls.1 do id 41725316)”
(sic).

Asseguram que
“a empresa Agravante Agro-sul trata-se de empresa eirelli, ou seja, AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI, e tem como única proprietária ISABEL RITA SIGNOR”
(sic).

Dizem que
“além das 9 duplicatas, assinadas somente pela Arysta, sem assinatura dos Agravantes (id 41725333), com vencimentos no ano de 2019, a Agravada
juntou à monitória uma CARTA DE FIANÇA (id 41725905) datada 19/11/2009 emitida pelas pessoas físicas de Amir Agostinho Signo e Isabel Rita Signor”
(sic).

Anotam que
“a carta de fiança
foi substituída em 29/06/2011 pela escritura pública de abertura de crédito rotativo com garantia hipotecária e outras avenças (id 89739830)”

(sic).

Aduzem que
“a carta de fiança, quando não tem prazo indeterminado, sua validade é de no máximo um ano”
(sic).

Sustentam que: 1)
“as restrições nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA: Agro-sul, Amir, Isabel e Débora), além de ilegítimas e ilegais, estão a causar prejuízos e dano moral, vez que encontram-se impedidos de realizar negócios, compras parceladas, financiamentos, etc, devido à negativação de seus nomes de quantia tão elevada, de R$1.206.730,54”
; 2)
“nunca foram notificados para constituição em mora”
; 3)
“a monitória não preencheu os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, portanto, não há que se falar em continuidade da execução, merecendo ser extinta”
.

Diante disso, invocando a presença dos requisitos legais, requerem a concessão de tutela antecipada para
“determinar a exclusão do nome dos órgãos de restrição de crédito (SPC/SERASA), até decisão final da monitória”
(sic), e no mérito,
a reforma da decisão atacada para confirmar a exclusão do nome dos agravantes dos órgãos de restrição de crédito (SPC/SERASA).

A liminar foi
indeferida
por mim na data de 09/09/2022 (Id. 142978156).

O agravado apresentou contraminuta no Id. 143236691, alegando que
“os Agravantes não trazem argumentos suficientes, tampouco provas, de que é cabível a concessão do efeito suspensivo. As alegações do Agravante são completamente frágeis, pois não conseguiu demonstrar a existência de nulidade ou ilegalidade na r. decisão atacada, pois esta foi proferida em completa consonância com o nosso Diploma Processual”
(sic), e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 142893154.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, ISABEL RITA SIGNOR
e
AMIR AGOSTINHO SIGNOR
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação monitória ajuizada por
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.
, indeferiu a tutela antecipada vindicada em sede de embargos monitórios, concernente à
“exclusão do nome dos embargantes do SPC/SERASA”
.

Aduzem os agravantes que
a inclusão do nome dos embargantes (Agro-sul, Amir, Isabel) está causando sérios transtornos e prejuízos, pois encontram-se impedidos de realizar diversos negócios, compras parceladas, financiamentos, etc., devido à negativação de seus nomes de quantia tão elevada, de R$1.206.730,54.

Afiançam que a empresa Agro-sul, em especial, encontra-se impedida de comprar de seus fornecedores, porque está negativada e que as demais negativações do extrato SPC/SERASA anexo em nome de Agro-sul são valores pequenos, que já estão sendo solucionados.

Dizem que a parte agravada
tem GARANTIA HIPOTECÁRIA de uma área de terras de 290,3654 hectares, localizada em frente a BR-174 (Comodoro/Cáceres), junto à matrícula n. 331 do RGI de Comodoro.

Em análise do feito originário, o juízo de piso indeferiu a decisão agravada, nos seguintes termos:

“Vistos.

Para a concessão da
tutela
de
urgência
, é necessário que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC/2015.

No caso concreto, os requisitos autorizadores da medida antecipatória, em juízo de cognição sumária, não estão presentes (artigo 300, CPC).

Isto porque a dívida foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito antes da angularização processual que se deu apenas em 2022. Outrossim, o imóvel dado como caução pertence a terceiro estranho a lide, não havendo comprovação de anuência expressa do mesmo para tanto.

Diante do exposto,
INDEFIRO
, ao menos, por ora, a tutela antecipada vindicada em sede de embargos monitórios.

Intime-se o requerente, para o fim de manifestar quanto aos embargos, nos termos do art. 702, §5º, CPC”
(Id. 90651170 – autos de origem).

Pois bem, a medida postulada exige, para a sua concessão, a demonstração da probabilidade do deferimento do recurso e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC, o que, de fato, não restou comprovado.

Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que não restou comprovada qualquer irregularidade na decisão invectivada, e não se mostra possível o deferimento da medida acautelatória requerida, pois não restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações dos recorrentes, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, de modo a demonstrar que a parte agravada inseriu seus nomes nos cadastros restritivos de créditos por um débito indevido, que levasse o juízo a concluir, pelo menos em sede de cognição sumária, à inexistência do débito, a ausência do inadimplemento e a indevida anotação cadastral.

Isso porque, pelos documentos de Id’s. 41725333 a 41725902,
observa-se cabalmente demonstrada a existência dos títulos e da dívida discutida
, de modo que não se vislumbra a ausência de prova escrita concernente aos débitos em discussão.

Além disso, como bem decidiu o juízo primevo,
o imóvel dado em caução pertence a terceiro estranho à lide, sem anuência expressa do mesmo
.

De mais a mais,
não vislumbra-se, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal,
a empresa agravante teria sido incluída nos cadastros de inadimplentes na data de 03/03/2020 (Id. 142734181 - fl. 254), ou seja, há mais de 2 (dois) anos
, a se concluir que
não é agora que advirá prejuízo aos agravantes ou
risco de afetar o resultado útil do processo.

Desse modo, ao menos nesta fase preambular, entendo que a decisão agravada que indeferiu a liminar foi a mais acertada, para fins de melhor instrução do feito.

Em casos tais, o entendimento desta Câmara julgadora:

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito
.”
(N.U 1004255-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Diante desse contexto, verifica-se ausentes as condições necessárias à concessão da tutela antecipada, razão pela qual, deve ser mantida a decisão de primeira instância que a indeferiu, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023